Tribunal: CARF
Processo: 13767.000204/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000204/2006-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.464 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
OLARIA PERIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. REINCLUSÃO. ADMISSIBILIDADE.
Verificado que a situação motivadora da exclusão de ofício deixou de existir,
estando o Ato Declaratório com seus efeitos suspensos desde a data da
instauração da lide, pode a autoridade julgadora, em decorrência das
circunstâncias materiais do caso, determinar tão somente o interregno de tempo
em que teria surtido efeito a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para considerar o contribuinte reincluído na sistemática do
Simples Federal a partir de 1o de janeiro de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
O presente litígio originou-se em decorrência da emissão do Ato Declaratório
DRF/VIT n° 422.241, fls. 13, de 7 de agosto de 2003, através do qual se procedeu à exclusão da
interessada do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000204/2006-24
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.464 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000204/2006-24

e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. A causa indicada como impeditiva da permanência no
Simples foi o fato de o sócio ou titular (Domingos Perim - CPF 353.825.117-72) participar de
outra empresa (Auto Posto Gotardo Ltda. - CNPJ 36.007.128/0001-24) com mais de 10% do
capital social e a receita bruta global de ambas as pessoas jurídicas no ano calendário de 2001
ultrapassar o limite legal. Foram apontadas no Ato Declaratório 422.241 as seguintes datas de
maior relevância:
- Data da ocorrência da situação excludente: 31/12/2001;
- Início dos efeitos da exclusão: 1o/1/2002.
A SRS foi considerada improcedente (fls. 11/12). Devidamente cientificada em
27/7/2006, fls. 29, apresentou contestação em 24/8/2006, alegando, em síntese:
- Por ocasião do protocolo da solicitação de revisão de exclusão do simples, a
interessada requereu, também, a inclusão retroativa a 1o/1/2003;
- O Parecer Seort 1.623/2003, referente a não homologação de declarações de
compensação protocoladas em 10/9/2003, determina a imediata cobrança dos
débitos cuja extinção se pretendeu, referentes ao IRPJ, PIS, Cofins e CSLL do ano
calendário 2002;
- O parecer Seort 1.431/2004, reapreciando as mesmas compensações, concluiu
pelo cancelamento do Parecer no 1.623/2003. Concluiu ainda pela não
homologação da compensação pleiteada, bem como pela não cobrança dos débitos
de IRPJ, PIS, Cofins e CSLL referentes ao ano de 2002, já que a empresa apurou
e recolheu pelo Simples;
- Com tal conclusão, a Secretaria da Receita Federal consolidou seu entendimento
de que a interessada era integrante do Regime de Tributação Simplificado;
- Tendo em vista o conflito de informações acima elucidado, solicita a interessada
que seja revista sua exclusão do simples.
A DRJ/RJO1 apreciou a lide em 21/9/2007, Acórdão 12-16.147, fls. 30/34,
indeferindo a solicitação com base nos seguintes fundamentos:
- Conforme os arts. 9 e 15 da Lei no 9.317, de 1996, a exclusão do Simples no
presente caso tem como parâmetro a data de ocorrência da situação impeditiva;
- A data da situação excludente, conforme informação registrada no Ato
Declaratório de fls. 04, é o ano calendário de 2001, findo em 31/12/2001. Este é,
portanto, o período relativamente ao qual deve ser feita a verificação de
ocorrência da hipótese apontada como motivadora da exclusão;
- Na manifestação de inconformidade, a interessada não contesta que
especificamente em 2001, tenha ocorrido a participação do sócio em referência
em outra sociedade com mais de 10% do capital social e nem o desrespeito ao
limite máximo de receita bruta. Tais argumentos de defesa foram utilizados por
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.464 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000204/2006-24

ocasião da formalização da SRLS e devidamente refutados quando da sua
apreciação, não mais se repetindo no recurso à Delegacia de Julgamento V;
- Os efeitos da ausência de contestação são de tornar incontroversos os fatos que
fundamentaram o Ato Declaratório.
Cientificado em 16/10/2007, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
19/11/2007, ancorado nos seguintes argumentos:
- No caso em questão, descabe cogitar dos efeitos da preclusão temporal, ou seja,
se a empresa, no momento oportuno, deixou de impugnar algum fato narrado nos
autos, porquanto, o Direito de Ampla defesa previsto na Constituição Federal se
sobrepõe a todas as demais formalidades;
- Na realidade e conforme elementos dos autos, a pretensão da empresa recorrente
prende-se ao fato de os efeitos da exclusão Simples seja limitado apenas ao
período em que perdurou a situação impeditiva e não de maneira indeterminada;
- Com efeito, a exclusão decorreu do fato impeditivo, previsto no art. 9o, inciso
IX, da Lei no 9.317, de 1996, ou seja, ter existido participação de um dos sócios
em outra empresa, com capital superior a 10%, cuja receita bruta global superasse
o limite fixado no inciso II, do artigo 2°, da mesma lei;
- No caso, a empresa tomou ciência do ato de exclusão no dia 27/7/2006,
noticiando-a de que havia sido excluída do sistema a partir do dia 1o/1/2002, pois,
constatada a situação excludente em 31/12/2001, apresentando tempestivamente
sua impugnação, com pedido de reinclusão retroativa no regime do Simples a
partir de 1o/3/2003, uma vez que havia sido afastado o motivo determinante;
- A citada lei é clara no sentido de especificar os efeitos da exclusão, no entanto,
desde que afastado o motivo, a reinclusão não pode superar o aludido período, sob
pena de violar direito líquido e certo;
- No caso, há de se convir que foi correta a exclusão operada no dia 1o/1/2002,
considerando a ocorrência da situação excludente no ano correspondente ao
exercício fiscal de 31/ 12/ 2001;
- Entretanto, o motivo determinante da exclusão foi afastado ainda no ano de
2002, ou seja, quando o sócio integrante da composição societária, com capital
superior a 10%, aliado ao fato de a receita brutal global ultrapassar o limite do
artigo 9°, inciso IX, da Lei no 9.317/1996, isto é, quando o aludido sócio deixou
de integrar o quadro social, não podendo, assim perdurar além de 31/12/2002;
- Resta claro e evidente nos autos, que desde a alteração contratual dos atos
constitutivos da empresa, operada no dia 6 de fevereiro de 2002 (registrado na
JUCEES), o ex-sócio Domingos Perim, que participou de modo irregular, foi
excluído do quadro societário da pessoa jurídica, razão pela qual, o motivo
impeditivo não mais existiu, sendo, assim, impossível que a exclusão do regime
do Simples ultrapasse o marco temporal de 31/12/2002.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.464 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000204/2006-24

- Destarte, requer, que seja reformado parcialmente o acórdão da DRJ, declarando
que os efeitos da exclusão seja limitado a 31/12/2002.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A Recorrente concorda parcialmente com o acórdão recorrido, no sentido de que o
ex-sócio Domingos Perim, que justificou a ato de exclusão, efetivamente integrava outra
sociedade com participação superior a 10% de seu capital, cuja receita bruta global no ano-
calendário de 2001 era superior ao limite permitido para opção no Simples (fato impeditivo
previsto no art. 9o, inciso IX, da Lei no 9.317, de 1996).
No entanto, requer a sua reforma parcial, no sentido de que o efeito da exclusão
seja limitado a 31/12/2002, haja vista que o referido sócio se retirou da sociedade em 6/2/2002
(alteração contratual dos atos constitutivos da empresa registrada na JUCES).
Desde logo cabe destacar que matéria similar a tratada nos autos já foi objeto de
análise pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, Acórdão 9101-002.220, sessão de 3
de fevereiro de 2016, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário:2002
Ementa: SIMPLES. EXCLUSÃO. REINCLUSÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE.
Verificado que a situação motivadora da exclusão de ofício deixou de existir, estando o
Ato Declaratório com seus efeitos suspensos desde a data da instauração da lide, deve a
autoridade julgadora determinar tão somente o interregno de tempo em que teria surtido
efeito a exclusão.
Merecem ser destacados os seguintes trechos do voto da relatora Adriana Gomes
Rego:
Após ter sido cientificada do Ato Declaratório de Exclusão (fls. 28), a recorrente
apresentou a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples Federal SRS (fls. 01/02)
propugnando pela revisão do ato administrativo. Com a apresentação da SRS, foram
tomadas as providências necessárias pela autoridade administrativa para a suspensão da
exclusão até que a demanda fosse definitivamente solucionada, conforme o disposto no
art.3o da Lei no 9.732/98. É o que se verifica do extrato do sistema SIVEX–Vedações e
Exclusões (fls.18 e 28/29).
Assim, na prática, para os sistemas da Receita Federal e para a própria contribuinte,
nunca houve exclusão de fato (fls. 21/22), tendo a mesma apresentado suas declarações
e feito seus pagamentos sempre na sistemática do SIMPLES, desde a época da edição
do Ato Declaratório de Exclusão. Se não tivesse impugnado o ato de exclusão, estaria
efetivamente fora da sistemática do SIMPLES. Neste caso, cessados os motivos que
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.464 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000204/2006-24

motivaram sua exclusão, bastaria fazer nova alteração cadastral, via FCPJ, para se ver
reincluída do sistema simplificado a partir do ano seguinte àquele em que adquiriu as
condições necessárias para tanto, conforme o disposto no art. 8o, § 2o, da Lei no 9.317/96
c/c art. 16, § 3o, da Instrução Normativa SRF no 355/2003.
Mas, não sendo esse o caso dos autos, cabe aqui determinarmos o interregno de tempo
em que a exclusão teria surtido seus efeitos, haja vista que, desde o primeiro momento
em que se manifestou nos autos, a contribuinte pede a revogação de sua exclusão,
consequentemente, manifestando o interesse em permanecer no SIMPLES. In casu, o
sócio Sr. OTÁBIO deixou a sociedade da empresa POSTO DE GASOLINA
GUADIANA em 13 de setembro de 2004 e da empresa NKC REPRESENTAÇÕES
LTDA somente em 04 de julho de 2005, devendo ser esta a data de referência para a
decisão.
Que a requerente tem o direito de retornar ao SIMPLES após cessados os motivos que
ensejaram sua exclusão, não há a menor dúvida; que o Ato Declaratório de Exclusão foi
considerado totalmente hígido, restou claro até o presente momento; portanto, a
"reinclusão" deve ser admitida somente a partir do primeiro dia do ano seguinte à
extinção dos motivos que ensejaram a exclusão, ou seja,01 de janeiro de 2006.
No presente caso, o contribuinte promoveu alteração contratual registrada na
JUCEES em 6/2/2002, em que o Sr. Domingos Perim se retirou da sociedade, fato que afastou a
causa impeditiva estabelecida na legislação vigente. A existência deste documento é atestada
pelo Seort/DRF-Vitória na Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples - SRS às fls. 11.
É importante destacar que, entre a data em que contribuinte ingressou com a SRS,
10/9/2003, fls. 10, e a data de sua decisão pela autoridade local da Receita Federal do Brasil,
16/6/2006, fls. 11/12, passaram-se mais de três anos, o que impossibilitou que contribuinte
espontaneamente efetuasse uma nova opção no período.
Outro aspecto relevante é que, em outro processo administrativo
(13767.000247/2003-67) em que o contribuinte requereu a restituição dos pagamentos do
Simples efetuados em 2002, para compensação com débitos em seu nome, esta não foi aceita,
com base no argumento de que não existia pendência com relação à exclusão do Simples (”No
sistema de controle de processos, fls. 20, não há formalização de processo para exclusão do
SIMPLES” – Parecer Seort DRF/Vitória no 143/2004, de 22/10/2004, fls. 25/26).
Nesse contexto, entendo que os efeitos da exclusão de que trata o Ato
Declaratório DRF/VIT n° 422.241, fls. 13, de 7 de agosto de 2003, devem perdurar até
31/12/2002, sendo admitida a reinclusão da pessoa jurídica a partir de 1o de janeiro de 2003.
Voto, portanto, no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
considerar o contribuinte reincluído na sistemática do Simples Federal, a partir de 1o de janeiro
de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.464 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000204/2006-24

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital